Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738256-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO CARDOSO PINTO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA CUNHA em favor de LEONARDO CARDOSO PINTO, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente. Aduz ter sido requerido, em sede de resposta à acusação, exame pericial toxicológico, realização de exames a fim de verificar como evoluíram as lesões provocadas pelos agentes policiais e a complementação do laudo do IML por meio das respostas aos quesitos formulados pela defesa. Afirma ser o paciente dependente químico e que no dia do suposto roubo estava sob o efeito de entorpecentes. Sustenta ser importante a realização do teste toxicológico, pois, caso o resultado seja positivo, haveria fundamento técnico-pericial para instauração do incidente de dependência toxicológica, a qual, por sua vez, poderia ensejar a absolvição do paciente e aplicação de medida de segurança ou a diminuição de eventual reprimenda. Assevera tratar-se de oportunidade processual que, se postergada, implicará na inutilidade da prova, haja vista que o decurso do tempo fará desaparecer os resquícios químicos do uso constante da maconha e cocaína. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, em posse do laudo de exame toxicológico a defesa poderia orientar o acusado e traçar as melhores estratégias para a audiência. Alega, quanto aos demais pedidos (agressões sofridas por vários policiais), a total pertinência não só em relação ao roubo, mas, sobretudo, para se aplicar a atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão de ID 141636841, a fim de impedir a designação e realização de audiência enquanto todos os laudos não estiverem nos autos, bem como para determinar que se proceda aos exames periciais solicitados e às respostas dos quesitos formulados pela defesa. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado e preso pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (ID 41199075). Conforme relatado, a defesa apresentou resposta à acusação, na qual requereu, em síntese, o deferimento de exames periciais, os quais foram indeferidos, sob os seguintes fundamentos (ID 41199075): “INDEFIRO a instauração de incidente de dependência toxicológica do réu, uma vez que não foi apresentada qualquer fundamentação para tanto e pelo fato de que a simples dependência química, por si só, não é capaz de gerar dúvidas a respeito da higidez mental do réu. (...) Entretanto, determino a requisição do laudo de exame toxicológico do réu, se existente. Quanto aos demais pedido formulados em sede de resposta à acusação, observo que eles visam apenas a atestar as condições de saúde do réu, não possuindo qualquer relação com os crimes apurados. Além disso, a Defesa sequer fundamentou a necessidade da realização de exames e perícias médicas. Por outro lado, em consulta ao SIAPENWEB, verifico que réu vem recebendo atendimento médico no estabelecimento prisional em que se encontra, tendo passado diversas vezes pela equipe de saúde desde sua prisão, não reportando qualquer queixa ou sintoma, bem como sempre foi orientado a informar a equipe de saúde sobre quaisquer sintomas respiratórios”. Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu a produção das provas requeridas. Isto porque, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. Ademais, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção probatória. Confira: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - NÃO ADMISSÃO. 1) Para ser atacada pela via do habeas corpus, a nulidade processual deve ser manifesta, constatável de plano, sem a necessidade de aprofundamento probatório. 2) Está sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que não se admite habeas corpus contra o indeferimento de produção de prova. Com efeito, a pertinência ou não da produção de determinada prova requer, invariavelmente, a análise de elementos probatórios. 3) Agravo interno não provido. (Acórdão 1331770, 07497523020208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que "o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal" (RHC 120551/MT). 2. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, quando para tanto se faz necessário o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Se a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, e inexiste o alegado cerceamento de defesa, não há constrangimento ilegal sanável pela presente via constitucional. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1311682, 07466093320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Em suma, prima facie, não se pode, no caso, reconhecer o alegado cerceamento de defesa. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator